Tribunal: CARF
Processo: 13924.720153/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13924.720153/2015-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-011.239 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
4 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
VILSON JOSE VENDRUSCOLO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
A incidência da tributação exclusivamente na fonte prevista no art. 12-A da Lei
no 7.713/88 somente passou a englobar os rendimentos recebidos
acumuladamente pagos por entidades de previdência complementar com a
publicação da Medida Provisória no 670/15, que deu nova redação ao artigo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
com base nas tabelas e alíquotas com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias, observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13924.720153/2015-91
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.239 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.720153/2015-91

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 15/28) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2014 (e-fls. 05/12), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista, Número de Meses Relativo a
Rendimentos Recebidos Acumuladamente Indevidamente Declarado – Tributação Exclusiva e
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos Recebidos
Acumuladamente – Tributação Exclusiva.
A Impugnação (e-fls. 02) foi julgada Improcedente pela 1a Turma da DRJ/REC
em decisão dispensada de ementa (e-fls. 36/40).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 27/11/2020 (e-fls. 46), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 27/12/2020 (e-fls. 48/60) contendo os argumentos a
seguir sintetizados.
- Suscita a decadência do lançamento com base no art. 150 do Código Tributário
Nacional.
- Alega que, para os rendimentos recebidos acumuladamente relativos ao ano
calendário 2013, a norma aplicável estabelece que o imposto deve ser calculado sobre o
montante dos rendimentos, mediante utilização de progressiva especial resultante da
multiplicação do número de meses a que se referem pelos valores constantes na tabela
progressiva mensal vigente no mês do recebimento. Aduz que cabe ao contribuinte optar por
considerar a tributação exclusiva na fonte ou sujeita ao ajuste na declaração.
- Sustenta que o imposto de renda dos rendimentos provenientes de decisões da
Justiça do Trabalho deve ser calculado não sobre a totalidade e sim mês a mês,
independentemente de serem provenientes de previdência privada. Entende que as instruções
normativas da Receita Federal que determinam a exclusão das rendas de previdência do regime
RRA são ilegais eis que ferem dispositivos de norma federais.
- Aponta o caráter confiscatório da multa de ofício aplicada.

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.239 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.720153/2015-91

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Deixo de conhecer das alegações referentes ao caráter confiscatório da multa de
ofício por não terem sido suscitadas na Impugnação, operando-se a preclusão da matéria, nos
termos dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/72.
Por outro lado, ainda que se trate de questão não ventilada na Impugnação, cabe a
este Colegiado apreciar a arguição de decadência apontada no Recurso Voluntário por se tratar
de matéria de ordem pública.
Nos lançamentos por homologação, como o que aqui se examina, o prazo
decadencial para a constituição do crédito tributário extingue-se em cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador, desde que tenha sido efetuado pagamento antecipado de parte do
imposto e que não tenha sido comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos
do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional - CTN. Nas hipóteses de ausência de pagamento
ou nos casos de dolo, fraude e simulação, a contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme
previsto no art. 173, I, do CTN.
É nesse sentido a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
973.733/SC (Tema Repetitivo 163):
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
No caso em tela, em que se examina o ano calendário 2013 e o lançamento
ocorreu em 2015, não há que se falar em decadência seja com base no art. 150, §4o, ou com base
no art. 173, I, do CTN.
No que concerne às infrações em litígio, extrai-se da Notificação de Lançamento
que a autoridade fiscal transferiu para o Ajuste Anual os Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA e o IRRF correspondente, declarados pelo contribuinte como tributação
exclusiva, por se referirem a complementação de aposentadoria.
O julgamento de primeira instância manteve integralmente o lançamento,
ratificando as razões do auditor.
Com efeito, o art. 12-A da Lei no 7.713/88, acrescido pela Medida Provisória no
497/10, posteriormente convertida na Lei no 12.350/10, alterou a sistemática de tributação dos
RRA quando correspondentes a anos calendário anteriores ao do recebimento. Tais rendimentos
passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos, e o imposto calculado mediante a utilização de tabela
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos
pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
No entanto, no ano calendário em exame, a incidência da tributação
exclusivamente na fonte tinha um alcance limitado, não englobando os rendimentos pagos pelas
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.239 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.720153/2015-91

entidades de previdência complementar, mas apenas os rendimentos do trabalho e os
rendimentos provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou
reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, tal como exposto na decisão recorrida. Somente com a publicação da MP no 670/15,
depois convertida na Lei no 13.149/15, que deu nova redação ao art. 12-A da Lei no 7.713/88, a
restrição quanto à natureza dos RRA foi extinta, passando a abranger qualquer verba percebida.
Correto, portanto, o entendimento do Colegiado a quo quanto à inaplicabilidade
da sistemática do art. 12-A da Lei no 7.713/88 no caso concreto.
Não obstante, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 368), a
apuração do imposto sobre as verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de
competência, com a utilização das alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Assim, tendo em vista o que determina o art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, faz-se necessário o
recálculo do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos pelo contribuinte em
decorrência da ação trabalhista.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, por afastar a decadência suscitada e dar-
lhe parcial provimento para determinar o recálculo do imposto de renda devido sobre os RRA
com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos, observando-se a
renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 71
DF CARF MF
Original